Tribunal: STF
Processo: ARE 833948
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. EXCESSO DE DOAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DECADÊNCIA. MULTA. QUESTÕES DIRIMIDAS À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 9504/1997. LICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO. SÚMULA 279/STF.



    As teses deduzidas pela parte recorrente não encontram ressonância constitucional, na medida em que a controvérsia foi dirimida à luz da interpretação conferida à Lei nº 9.504/1997. 



    O acolhimento da pretensa ilicitude relativa à quebra de sigilo fiscal demandaria a revisão dos fatos que motivaram o levantamento do sigilo pelo TRE/SP. Mostra-se aplicável ao caso a Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que nega provimento.